Tribunal: STF
Processo: HC 211746
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Dirceu Monteiro de Almeida, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 666.062/PR, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial fechado para sanção punida com reclusão e aberto para a reprimenda de detenção, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, ante a prática dos crimes descritos nos arts. 121, § 2°, IV, c/c art. 14, II; 129, caput, 163, parágrafo único, III, 147, 329 e 331, todos do Código Penal



    Os impetrantes buscam, em síntese, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, afirmando que o fato de o paciente ocupar o cargo de vereador à época das imputações não merece maior reprimenda.



    Nesse sentido, asseveram:



    “(...) não deve se ter maior grau de reprovabilidade pelos crimes o fato de o paciente estar vereador a época dos fatos. Fatos narrados na exordial acusatória que não merecem majoração de pena, pois o próprio artigo 121 do Código Penal não traz e seu tipo penal qualificação por ser praticado por agente político, e o tipo penal do crime praticado não são inerentes ao cargo de vereador, o paciente não praticou o crime na qualidade especial de vereador (...)”



    Requerem a concessão da ordem, para que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial “culpabilidade”, subsidiariamente buscam o implemento da ordem de ofício.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, DANO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA E DESACATO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDIÇÃO DE VEREADOR É INIDÔNEA PARA MAJORAR A PENA MÍNIMA. ELEMENTO HÁBIL PARA EXASPERAR A PENA-BASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TESE NÃO ENFRENTADA PELA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEMANDA PARA AUMENTAR O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS ANALISADO PELO TRIBUNAL LOCAL. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – Pedido de diminuição da pena-base. Alegação de que a condição de vereador é inidônea para majorar a pena mínima. A condição pessoal do agente – cargo que ocupa – pode ser levada a efeito para exasperar a pena-base, ante a maior capacidade de compreensão do ilícito, bem como pela expectativa de atuação conforme a lei que se espera dele. Precedentes. In casu, a Corte de origem considerou elemento hábil a exasperar a pena-base o fato de o acusado ocupar o cargo de vereador, circunstância que lhe exige maior desvelo, sendo a referida expectativa incompatível com fato de ter agredido policiais militares em exercício de suas atividades. 



    III – Pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea. Observa-se que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância . Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017. 



    IV - Demanda para aumentar o percentual de diminuição de pena em razão da tentativa. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 



    V - No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Neste contexto, não se vislumbra ilegalidade perpetrada a ser reparada. Ademais, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do remédio heroico. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.186.234/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 19/02/2018; e HC n. 476.241/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2018. 



    Agravo regimental desprovido. (Doc. 25).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No que concerne a exasperação da pena base, o Relator no STJ assentou:



    “Alegação de que a condição de vereador é inidônea para majorar a pena mínima. A condição pessoal do agente – cargo que ocupa – pode ser levada a efeito para exasperar a pena-base, ante a maior capacidade de compreensão do ilícito, bem como pela expectativa de atuação conforme a lei que se espera dele.”



    No caso, considerou-se a maior reprovabilidade em razão de a tentativa de homicídio ter sido perpetrada contra policial militar, ou seja, crime praticado por ocupante de cargo público (Vereador) contra agente público em serviço.



    À esse respeito, destaco:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CONCUSSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXERCÍCIO DE CARGO ELETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear. 2. A exasperação da pena-base decorrente do acentuado grau de reprovabilidade da conduta do agente, manifestado pela grave afronta aos deveres e obrigações ínsitos ao cargo eletivo por ele ocupado à época dos fatos, encontra respaldo no art. 59 do Código Penal. 3. […] 4. No caso, a elevação da pena-base em 8 meses de reclusão em razão de condição particular do agente (investido em cargo eletivo) não configura bis in idem na aplicação da pena. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC 132.657/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe: 2/3/2016)”



    Ainda que assim não fosse, a decisão impugnada não afrontou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, mormente porque o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    Ademais, tal discussão implica exame aprofundado dos fatos, a que não se presta o habeas corpus:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. QUADRILHA ARMADA. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Na via estreita do habeas corpus, incabível o exame minucioso dos fatos e provas da causa ensejadores da fixação das penas. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC 105921, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/4/2016).



    Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade flagrante a autorizar concessão de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente